Tribunal: TJDFT
Processo: 0717774-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717774-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERTO ROSARIO GERTRUDES AGRAVADO: BARU SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A, LUCAS SOARES BARBOSA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência interposto por ADALBERTO ROSARIO GERTRUDES contra a decisão proferida nos autos do processo no 0733892-15.2022.8.07.0001, que tramita na 19a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, o qual consistia em suspensão da exigibilidade de parcelas relativas a contrato de compra e venda de móveis planejados. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se os agravados para apresentar contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador